Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-08.2019.8.11.0007
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-08.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR - CPF: 922.924.108-34 (APELANTE), FRANCIS DIAS PAIVA - CPF: 012.168.761-93 (ADVOGADO), SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA - CNPJ: 53.774.022/0001-75 (APELADO), LIVIA REGINA GONCALVES SBROGGIO - CPF: 345.331.718-18 (ADVOGADO), MANOEL FRANCISCO DA SILVEIRA - CPF: 064.658.558-44 (ADVOGADO), THIAGO SANSAO TOBIAS PERASSI - CPF: 306.670.298-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1046-78 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000712-08.2019.8.11.0007

APELANTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR

APELADO: SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO - PROCEDÊNCIA PARCIAL – DUPLICATAS PRESCRITAS
– MOTIVO DIVERSO DO PAGAMENTO –
INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A declaração de prescrição da pretensão de cobrança dos títulos não é causa de cancelamento dos protestos, pois neste caso o que deixa de existir é a pretensão de Ação de Cobrança e não a dívida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000712-08.2019.8.11.0007

APELANTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO JÚNIOR

APELADA:

SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação Declaratória de Prescrição c/c Cancelamento de Protesto julgada parcialmente procedente para declarar a prescrição dos títulos de crédito descritos na inicial, não só para a Ação de Execução como também para a Ação de Cobrança (art. 206, §5o, I, do CPC, com condenação de ambas as partes, na mesma proporção, às custas e à verba honorária fixada em 10% sobre o valor das respectivas duplicatas, sendo 5% para cada advogado.

O apelante argui a impossibilidade de manutenção do protesto sob o argumento de não ser legítimo ante a inexistência de qualquer forma de cobrança, além de configurar abuso de direito, visto que objetiva apenas constranger o credor ao pagamento de obrigação não exigível judicialmente.

Contrarrazões no id 49445495 – pág. 01/11.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000712-08.2019.8.11.0007

APELANTE: NEWTON VIEIRA DE BRITO JUNIOR

APELADO: SEMENTES J C MASCHIETTO LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O apelante ingressou em juízo buscando a declaração de prescrição das duplicatas mercantis levadas a protesto em 25/05/2011, 25/05/201, 24/06/2011 e 21/07/2011, bem como o seu cancelamento, sendo deferido somente o primeiro pedido.

A Lei n. 9.492/1997 dispõe no art. 1o que
“o protesto é ato formal e solene
pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida
”.

E no art. 26 estabelece:

Art. 26.
O cancelamento do registro do protesto
será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1.o Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

§ 2.o Na hipótese de protesto em que tenha figurado apresentante por endosso-mandato, será suficiente a declaração de anuência passada pelo credor endossante.

§ 3.o
O cancelamento do registro do protesto, se fundado em outro motivo que não no pagamento do título ou documento de dívida, será efetivado por determinação judicial,
pagos os emolumentos devidos ao Tabelião.

§ 4.o Quando a extinção da obrigação decorrer de processo judicial, o cancelamento do registro do protesto poderá ser solicitado com a apresentação da certidão expedida pelo Juízo processante, com menção do trânsito em julgado, que substituirá o título ou o documento de dívida protestado.

§ 5.o O cancelamento do registro do protesto será feito pelo Tabelião titular, por seus Substitutos ou por escrevente autorizado.

§ 6.o Quando o protesto lavrado for registrado sob forma de microfilme ou gravação eletrônica, o termo do cancelamento será lançado em documento apartado, que será arquivado juntamente com os documentos que instruíram o pedido, e anotado no índice respectivo.

Sobre a matéria, Marlon Tomazette leciona o seguinte:

“Embora tenha um termo inicial (após o vencimento do título), não se pode visualizar um termo final para a realização do protesto por falta de pagamento, vale dizer, ele pode ser feito a qualquer momento, enquanto existir uma dívida para ser paga.
Mesmo que já tenha ocorrido até a prescrição da execução, se a dívida ainda existe (pois pode ser cobrada pela ação de locupletamento), o protesto será legítimo.
(...) Destaque-se que, ao contrário dos registros em cadastros de inadimplentes, não há prazo fixado para que o protesto seja cancelado, isto é, o decurso do prazo não é motivo suficiente para o cancelamento do protesto. O efeito da inscrição em cadastros de inadimplentes terá a duração de 5 anos ou até a prescrição da cobrança da obrigação, mas isso não cancela, por si só, o protesto realizado.
Nem a prescrição da eventual pretensão executória é motivo para o cancelamento do protesto.
”
(Curso de direito empresarial, 4. ed., São Paulo: Atlas, 2013, vol. 2, p. 167 e 175).

Esse é também o entendimento do STJ. Confira-se.

RECURSO ESPECIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PROTESTO REGULARMENTE LAVRADO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO DO PROTESTO FUNDADA EM MOTIVO DIVERSO DO PAGAMENTO DO TÍTULO (LEI 9.492/97, ART. 26, § 3o). NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1.

De acordo com o art. 26, § 3o, da Lei 9.492/97, o cancelamento do registro do protesto advém, normalmente, apenas em razão do pagamento do título. Por qualquer outra razão, somente poderá o devedor obter o cancelamento mediante decisão judicial favorável

2.

Como esclarece FRAN MARTINS: "o protesto cambial não cria direitos. Meio de prova especialíssimo, próprio dos títulos cambiários, ele apenas atesta um fato, a falta ou recusa do aceite ou do pagamento."
Portanto, o protesto não se prende imediatamente à exequibilidade do título ou de outro documento de dívida, mas sim à inadimplência e ao descumprimento da obrigação representada. Como estas não desaparecem com a mera prescrição do título executivo não quitado, o protesto não pode ser cancelado simplesmente em função da inaptidão do título prescrito para ser objeto de ação de execução
.

3. Recurso especial provido.
(REsp 813.381/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 20/05/2015)

E deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE PROTESTO – COMPROVAÇÃO DO DÉBITO COM CÓPIA DA NOTA PROMISSÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO IRRELEVANTE AO DESLINDE DA DEMANDA - PROTESTO REGULAR – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA – MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

As alegações de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de recurso de apelação, não suscitadas oportunamente na ação que tramitou no Juízo singular configuram inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.

A ocorrência da prescrição da cártula em comento, retira somente a exigibilidade da cobrança do título, o que se aproveita nas demandas executórias, sendo portanto matéria alheia as discutidas nas declaratórias de inexistência de débito.

A manutenção do protesto de título atingido pela prescrição superveniente não expressa abuso de direito ou ilegalidade do credor, mas decorre da mora do devedor, portanto, incabível o cancelamento e indenização a título de dano moral.

Aos litigantes cabe, entre outros deveres previstos no Código de Processo Civil, o de expor os fatos em Juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé e não formular pretensões nem alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento. Na quebra desses deveres, com a alteração da veracidade fática, nada mais justo do que a imposição da penalidade prevista no art. 80 do CPC.
(N.U 0042382-14.2014.8.11.0041, Ap 38762/2018, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 19/09/2018)

Como visto, a declaração de prescrição da pretensão de cobrança dos títulos não é causa de cancelamento dos protestos, uma vez que este é ato formal, facultativo do credor e destinado a comprovar a inadimplência. Operando-se a prescrição, o que deixa de existir é a pretensão de Ação de Cobrança e não a dívida.

Logo, deve ser mantida a sentença.

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Diante da sucumbência, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor das duplicatas, ficando esse excesso (2%) a cargo do apelante para ser pago ao advogado da apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020